Tribunal: TJES
Processo: 5005412-43.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005412-43.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDINEIA BELATO BROSEGHINI VIEIRA e outros
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhado por Drª Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5005412-43.2024.8.08.0014

RECORRENTES/RECORRIDOS: VALDINEIA BELATO BROSEGHINI VIEIRA e ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

JUIZ SENTENCIANTE: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DUPLO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE. RECURSO INTERPOSTO POR RÉU REVEL. ANÁLISE RESTRITA A MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. RECORRENTE QUE PRETENDE A ANÁLISE DE MATÉRIAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO REQUERIDO NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE RECURSO AUTORAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ajuizada por
VALDINÉIA BELATO BROSEGHINI VIEIRA
em desfavor de
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC
, sob a alegação que observou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, realizados pela requerida, sem a efetiva contratação dos serviços. Nesta esteira, requer a declaração de nulidade do contrato, bem como a restituição em dobro dos valores descontados, a par da reparação moral.

A requerida apresentou contestação intempestiva nos autos, motivo pelo qual foi decretada a sua revelia.

Foi proferida sentença, cujo dispositivo restou assim ementado (ID 10069638):

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido inicial, mantendo os efeitos da tutela antecipadamente concedida, a fim de condenar a requerida a cessar os descontos e restituir à parte autora, em dobro, os valores cobrados sob o título de “CONTRIB. AMBEC 0800 023 1701”, corrigidos monetariamente de cada retenção e acrescidos de juros de mora desde a citação, mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos a serem apresentados e apurados em cumprimento de sentença.

Outrossim, condeno a requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data do contrato.

Por fim, extingo o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado.

Em suas razões recursais (ID 10069640), a requerida sustentou a inexistência de ato ilícito e a validade da relação jurídica entre as partes. Afirmou que por livre e espontânea vontade, a recorrida tornou-se associada da recorrente. Requereu, ao final, a reforma da sentença para afastar a condenação. Subsidiariamente, pugnou pela minoração dos danos morais.

A autora, por sua vez (ID 1006964), pugnou pela reforma da sentença para majoração dos danos morais.

Contrarrazões apresentadas aos IDs 10069651 e 10069653.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à autora/recorrente o benefício da justiça gratuita.

Preparo recolhido pela requerida/recorrente, IDs 10069643 e 10069644.

Considerando que ambas as partes interpuseram recurso, anoto que será realizada a análise individual.

DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA “AMBEC” - ID 10069640

O recurso
não
comporta conhecimento.

Conforme narrado acima, foi decretada a revelia da requerida/recorrente, ante a apresentação de contestação intempestiva.

Nesse sentido, há que se esclarecer que a revelia é ato-fato processual que tem como efeitos: i) a presunção de veracidade das alegações de fato feitas pelo Autor, conforme art. 344 do CPC c/c art. 20 da Lei 9.099/95; ii) a fluição dos prazos contra o réu revel que não tenha advogado a partir da publicação da decisão, nos termos do art. 346 do CPC; iii) a possibilidade de julgamento antecipado do mérito, conforme art. 355, II, do CPC; iv) a preclusão em desfavor do réu do poder de alegar algumas matérias de defesa, ressalvadas as previstas no art. 342 do CPC.

Com efeito, o réu revel somente pode deduzir matérias de direito e as matérias de defesa elencadas no art. 342 do CPC, quais sejam, as relativas a direito superveniente, as cognoscíveis de ofício pelo juiz e aquelas que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e juízo. Ao réu revel, assim, não é dado utilizar de recurso inominado como substitutivo da contestação.

In casu
, em uma simples leitura das razões recursais, é possível observar que a requerida/recorrente pretende submeter questões ao Colegiado Recursal que não se enquadram nas exceções indicadas acima.
Desse modo, como as alegações recursais não configuram matéria de ordem pública, que poderiam ser analisadas até mesmo de ofício, mas sim, de matéria fática, há inovação recursal que não pode ser conhecida, sob pena de afronta ao instituto da preclusão.

Diante de tais considerações, entendo pelo
NÃO CONHECIMENTO
do recurso inominado interposto pela requerida, por não estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA AUTORA (ID 10069648)

Conheço
do recurso inominado interposto pela autora, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Rememorando sucintamente os fatos, relata a parte autora que vem sendo alvo descontos indevidos em seu benefício a título de
“CONTRIB. AMBEC 0800 023 1701”
, figurando a parte requerida como credora de tais valores, sendo que com esta nunca celebrou negócio jurídico. Com tais alegações, ajuizou a presente demanda pugnando, ao final, a declaração de inexistência da relação contratual e débitos entre as partes, bem como compensação por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a requerida a cessar os descontos e restituir à parte autora, em dobro, os valores ora questionados. Condenou, ainda, ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação por danos morais.

Inconformada recorre a autora pela majoração dos danos morais.

Com efeito, a falha na prestação dos serviços restou incontroversa nos autos. Apenas o recurso da autora comporta conhecimento e impugna a extensão do dano moral.

Como é de sabença a indenização, mormente a título de dano moral, deve ser fixada com moderação e prudência pelo julgador. Por outro lado, não deve ser insignificante, considerando-se a hipossuficiência do consumidor e a situação econômica do ofensor, eis que não pode constituir estímulo à manutenção de práticas que agridam e violem os direitos daqueles.

A fixação do montante indenizatório a título de dano moral deve considerar o dúplice aspecto do ressarcimento, que é compensatório para o lesado e punitivo para o agente causador do dano, não podendo ser insignificante e, tampouco, fonte de enriquecimento sem causa. Há, pois, que se observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixada pelo juízo de origem, não se mostra exorbitante ou irrisório, estando dentro do padrão comumente adotado por esta Turma em demandas da mesma natureza, razão pela qual voto no sentido de mantê-lo inalterado.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
, o que não vislumbrei.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso

interposto pela requerida, nos moldes fundamentos acima.
Condeno a requerida/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Outrossim,
CONHEÇO
do recurso interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, todavia, suspensa sua exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmª. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento parcial divergência quanto ao voto proferido.

O recurso da requerida deve ser conhecido, haja vista que a mesma apresentara defesa nos autos, dentro do prazo para contestação, conforme ID 10069629.

Apesar de o referido documento não ter sido juntado no momento da audiência de conciliação (ID 10069636), certo é que fora juntado previamente ao ato.
O erro material de seu patrono ao requerer prazo para a sua apresentação, conforme consta do termo, não faz desaparecer a peça de defesa já juntada aos autos eletrônicos.

N
o mérito, a sentença deve ser mantida, haja vista que não há um único elemento de prova que demonstre o vínculo associativo da autora com a associação ré para justificar os descontos realizados.

De outra banda, os danos morais foram arbitrados em valor razoável e adequado, não carecendo de reparo.

Por todo exposto, CONHEÇO do recurso interposto pela requerida
e NEGO-LHE provimento
. Condeno a requerida/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Outrossim, CONHEÇO do recurso interposto pela autora e NEGO-LHE PROVIMENTO, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, todavia, suspensa sua exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.